Tribunal: TJPA
Processo: 0003973-65.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003973-65.2017.8.14.0045

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CITAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo DETRAN/PA em face de sentença que julgou procedente pedido de renovação de CNH
;

II-

A Fazenda Pública, suas autarquias e fundações tem direito a citação pessoal mediante o órgão da advocacia que o represente;

III-
É evidente dos autos que o recorrente não foi regularmente citado, vez que essa se deu não mediante o seu procurador, mas sim perante Direito do
CIRETRAN;

IV-
Recurso de apelação conhecido e provido, declarando nula a sentença de origem por irregularidade da citação.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação de Procedimento de Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente oferecida por
LUIZ ALVES DA SILVA
, a qual foi prolatada nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, DECLARO ESTABILIZADA a tutela antecipada antecedente deferida à fl. 16, e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 304, § 1º do CPC. Ante a sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor atribuído à causa (art. 85, § 3º, I, do NCPC).No que diz respeito à multa diária, ressalta-se que o objetivo

preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por razoável o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não representando fonte de enriquecimento sem causa, porquanto só será aplicada em hipótese de descumprimento da decisão até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), parâmetros que poderão ser alterados em caso de ineficácia demonstrada pela mora estatal injustificada. Diante da informação de que o réu incorre no descumprimento da decisão interlocutória, dando, inclusive, ensejo a estabilização da tutela, impondo, inevitavelmente, prejuízo ao erário público, vez que a inércia da autarquia é mais gravosa do que o cumprimento, promova-se a intimação pessoal do Sr. Diretor da entidade, nos termos da súmula 410 do STJ, e do art. 537 do CPC, para que cumpra a decisão, no prazo de 72 horas, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na pessoa do gestor, conforme julgado (STJ, 2ª Turma, EDcl no REsp 1.111.562/RN, rel. Min. Castro Meira, j. 01.06.2010, DJE 16.06.2010).Faça-se constar do mandado que este Juízo poderá considerar o descumprimento injustificado desta decisão ou a criação de embaraços à sua efetivação como atos atentatórios à dignidade da justiça (CPC, § 1º do art. 77) (...)”

Na origem, o patrono da parte alegou que o autor ao tentar renovar sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, no ano de 2017, foi impedido de realiza-la. O DETRAN/PA informou que constava no seu sistema duplicidade de registros, motivo pelo qual impediu a renovação da Carta.

Esclareceu ainda, que o autor teve sua CNH emitida pelo Estado do Mato Grosso, onde residia, e que pediu sua transferência em 2012, quando passo a residir no Estado do Pará. Além disso, disse que em que pese constarem dois registros com a mesma numeração e nome no sistema do DETRAN/PA os CPF cadastrados são diferentes, sendo um do autor e o outro de outro condutor. (id 817429).

A tutela de urgência foi concedida pelo Juízo de origem. (id 817430 – Pág. 03).

Inconformado com a decisão, o DETRAN/PA interpôs o presente recurso de apelação. (id 817438).

O apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença de piso. (id 877438).

Alega que a nulidade se deu pelo fato de o Juízo ter efetuado todas as comunicações necessárias a demanda, na pessoa do Gerente da Agência de Redenção. Assim, teria descumprido os regramentos previstos nos artigos 183, §1º; 242, §3º e 269, §3º do CPC. Dessa forma, a parte nunca se habilitou a lide.

Provocada a se manifestar como representante do autor, a Defensoria Pública Estadual ofereceu contrarrazões ao recurso. (id 817439).

Em suas razões pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação. Alega que é intempestivo o presente, afirmando que o recorrente apresentou pedido de nulidade dos atos processuais em 26.01.2018, o qual foi indeferido, e somente em 15.03.2018 o DETRAN/PA interpôs o presente recurso.

No mérito, diz que não encontram fundamentos jurídicos os argumentos levantados pelo recorrente, vez que este foi regularmente citado e intimado, conforme constam das certidões presentes nos autos, bem como apresentou ofício em resposta a decisão liminar inclusive com a juntada de documentos. Além do mais, teria peticionado nos autos antes de interpor o presente recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer abstendo-se de intervir nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Aponta o apelante que houve nulidade de citação dos atos processuais, vez que essas não se deram mediante seu procurador, mas sim na pessoa do gerente da agência de trânsito de Redenção. Alega que foi condenando ao pagamento de elevada quantia a título de multa, por suposto descumprimento da medida judicial, contudo alega que nem mesmo integrava a lide, pois nunca tinha sido intimado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o ente realmente foi citado na pessoa do Sr. Samuel Saraiva, Gerente da Unidade do CIRETRAN do DETRAN/PA de Redenção, conforme se observa do documento de id 817430 – Pág. 08.

No entanto, preceitua o artigo 242 do CPC, que a citação dos entes pertencentes a Fazenda Pública, inclusive autarquias e fundações possui a garantia de citação e intimação pessoal por meio do membro da advocacia pública que o represente.

Vejamos o texto legal:

Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

...

§ 3º A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

(Grifei).

Desta forma, evidente que o juízo de origem não seguiu o regramento previsto na legislação processual, incorrendo a sentença de origem em nulidade.

Desta forma prescreve a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA A EMISSÃO DE CNH PROVISÓRIA. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO PEDIDO AUTORAL.
RECURSO INSURGINDO UNICAMENTE QUANTO A NULIDADE DA CITAÇÃO
.ACOLHIMENTO.
CITAÇÃO DO DETRAN EFETUADA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA NA PESSOA DO GERENTE DE CIRETRAN
,
EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO
- DETRAN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A citação constitui pressuposto de validade da relação processual, e, dessa forma,
a ausência de citação válida impõe a anulação do feito, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório
. (Proc. nº 2018.00867993-45; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 05/03/2018; p. 07/03/2018) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR RECURSAL -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTARQUIA ESTADUAL

- DETRAN
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
DESATENÇÃO AO QUE DETERMINA O ARTIGO 183, § 1º, DO CPC
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO CONFIGURADO.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.
DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os Municípios e suas respectivas autarquias têm a prerrogativa da intimação pessoal nos processos em que atuam, a qual far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1º, do CPC. 2.
Tendo ocorrido a intimação somente através do Diário de Justiça Eletrônico, resta configurado o desrespeito à norma legal de determinação para intimação pessoal da Fazenda Pública. O reconhecimento da nulidade dos atos posteriores é medida que se impõe.
3. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Recurso provido. (Proc. nº 0000902-88.2016.8.14.0013; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 23/09/2019; p. 25/09/2019) (grifei)

Diante, disso,
ACOLHO
as alegações e declaro nulo todos os atos processuais efetuados pelo juízo de origem, tendo em vista a inexistência de citação válida do ora recorrente. Autos que devem ser remetidos ao juízo de origem para que sane as irregularidades presentes no processo.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, declarando nula a sentença de origem.

Autos que devem ser remetidos ao juízo de origem para correção das nulidades existentes.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2022